Tribunal: TCU
Processo: 040.787/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3799/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas por Ednacé Alves Silvestre Henrique; b) julgar regulares as contas de Ednacé Alves Silvestre Henrique, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à responsável; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.787/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ednacé Alves Silvestre Henrique (XXX.828.564-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Monteiro/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (OAB/PB 13.295). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.